Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-09.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE - CPF: 411.231.901-00 (APELADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL

- FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E
AMPLA

DEFESA
NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de
consumo
, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de
consumo
de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da
ampla

defesa
, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A
. em face de sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º 1009558-09.2019.8.11.0041), ajuizada por
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE,
JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar antes deferida, DECLARANDO inexigível a recuperação de consumo da fatura de ID. 18519056, e para CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - da comprovação da irregularidade.

Defende que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO.

Informa que a perícia realizada acabou por confirmar que o medidor estava comprometido, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico, disposto na Portaria Inmetro n. 587/201.

Destaca que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, alegando que a recorrida esteve ciente da constatação e, ainda, que lhe foi oportunizada a possibilidade de acompanhar a perícia no medidor e promover o recurso qual entendia devido.

Alega que os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade com fito de conferir ao consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou e, para que, tendo interesse, elabora sua defesa administrativa, consoante disposto na Resolução ANEEL 414/2010.

Que “diante das provas documentais produzidas, especialmente o LAUDO PERICIAL EMITIDO POR ORGÃO IMPARCIAL e o termo de ocorrência e inspeção, o qual, vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia. ”, id. 126026770 - Pág.6.

Informa que após a substituição do aparelho medidor irregular, houve aumento significativo da média de consumo do imóvel, restando comprovado que, até o momento da inspeção (06/2018), a energia faturada, não correspondia a energia consumida.

Assevera que não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização.

Defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e da inocorrência de prejuízos morais.

Entende que o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé pela concessionária apelante.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões ofertadas, nas quais se requer o desprovimento do recurso, (Id. 126026778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A
. em face de sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º 1009558-09.2019.8.11.0041), ajuizada por
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE,
JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar antes deferida, DECLARANDO inexigível a recuperação de consumo da fatura de ID. 18519056, e para CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente na fatura eventual de energia elétrica uma no valor de R$ 2.371,46 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica na UC n.º6/1330944-8, de titularidade da parte Autora/Apelada.

Aduz, ainda, que cumpriu estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução nº 414/10), sendo certo que notificou a autora de todo procedimento adotado, bem como das constatações do Laudo do INMETRO.

É bem verdade que o serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Da análise do conteúdo dos autos, notadamente com relação à prova, tenho que em nada fere a norma consumerista, porém verifico que ao contrário do que defende a Requerida/Apelante não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório a Autora/Apelada no que tange a vistoria realizada

na UC, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (Num. 126026752 – Pág.1/2), bem ainda, quanto à confecção do laudo realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO (id. 126026750 - Pág.1).

Isto porque o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo não foram realizados na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não podem ser considerados. Explico:

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.
(Destaquei)

Com esse viés, a concessionária Apelante não comprova participação e ciência do titular da unidade consumidora na inspeção realizada, isso porque, o Termo de Ocorrência e Inspeção da Unidade Consumidora UC n.º 6/1330944-8, (Num. 126026752 – Pág.1/2) foi elaborado sem acompanhamento pelo consumidor, uma vez que a assinatura constante no documento é de pessoa estranha a lide.

Ademais, no que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica nº 0012232, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id. 126026750 - Pág. 1), verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,

uma vez que

não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, visto que o “Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor” (id. 126026752 – Pág.3), colacionado aos autos pela Apelada não possui assinatura do consumidor titular da UC, ademais, a data e horário em que foi realizada a análise técnica em laboratório difere da data constante no referido documento, sendo realizada posteriormente e sem qualquer prova de que o consumidor tenha sido comunicado.

Desta feita, forçoso concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7º da já citada resolução:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(Destaquei)

Assim, ainda que o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica nº 0012232/2018) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da Apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Portanto, imperioso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Dessa forma, restando comprovado que a apelada sofreu cobrança de débito indevido apurado como recuperação de consumo
aparelho medidor de energia elétrica na UC n.º6/1330944-8
, no valor de R$
R$ 2.371,46 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) com vencimento em 28/02/2019,
este deve ser declarada inexigível, não merecendo reparos a sentença neste tópico.

Por fim,

no tocante a condenação da requerida em reparar os danos morais, importa consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Desta feita, ressai dos autos que concessionaria não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão (
UC n.º6/1330944-8)
, tampouco inseriu os dados da requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito ora discutido, qual seja, fatura de recuperação de consumo
no valor de
R$ 2.371,46 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) com vencimento em 28/02/2019
.

Por outro lado, a falha na prestação dos serviços, como dito, inexiste a prova do abalo extrapatrimonial alegado, tido como pressuposto necessário para a caracterização da responsabilidade civil capaz de gerar o dano moral, notadamente sem a prova de consequências outras.

Nesse diapasão:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO
CONSUMO
MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
- MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA –
DANO
MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
2. Quando há elevação repentina no
consumo
de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).
3. No caso, houve prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pelo recorrido.
4. Se o
consumo
apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de
consumo
.

4
. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o
dano

moral
.

6. Havendo prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a revisão das faturas deve ser mantida.

7. Faz jus o reclamante a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado em sentença.

8. Recursos conhecidos e improvidos”. (N.U 1020463-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Corroborando o exposto, segue elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. (?) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 07/12/2015, grifei)

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022